Tribunal: TJDFT
Processo: 0707525-41.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: CIVIL. RECURSO INOMINADO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. VALOR PROPORCIONAL. NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de dano material.
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente que não há nos autos prova do prejuízo material sofrido, de forma que é descabida a indenização. Acrescenta que a recorrida não apresentou os gastos efetivados no conserto do veículo. Argumenta que, diante da revelia da recorrida quanto ao pedido contraposto, o referido pedido deve ser julgado procedente. Por fim, postula a improcedência do dano material ou, subsidiariamente, sua minoração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem em analisar a comprovação dos danos materiais e o valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Narra a autora, ora recorrida, em síntese, que estava conduzindo seu veículo, um Cruze, pela via principal do Guará I, quando foi atingida na traseira por um veículo Onix, dirigido e de propriedade da requerida, ora recorrente.
5. Preliminarmente, não consta do recurso interposto impugnação em face da responsabilidade da recorrente pelo acidente automobilístico. Portanto, incontroverso o dano experimentado pela recorrida, restando somente a apuração do dano e do montante, que foi devidamente questionado. Nesse contexto, ante a presunção de culpa daquele que colide com a traseira de outro veículo (art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB), sem a apresentação de quaisquer excludentes de sua responsabilidade, e não havendo recurso contra tal tema, mantém-se a improcedência do pedido contraposto, visto que há culpa exclusiva da recorrente.
6. Quanto ao dano material, devidamente comprovado pelas fotos anexadas aos autos, elucida-se que o valor fixado visa possibilitar o conserto do veículo e não a restituição dos valores desembolsados. Assim, escorreita a sentença que condenou a recorrente, considerando o único orçamento apresentado pela recorrida e os dois orçamentos apresentados pela recorrente. Entende-se, portanto, que o valor fixado pelo juízo de origem tem suporte no acervo probatório colacionado, é proporcional e cumpre a função de reparar os prejuízos causados, sem causar enriquecimento ilícito da recorrida. A sentença, portanto, não merece reparo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido. Sentença mantida.
8. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CTB, art. 29, II.